Tribunal: TJSP
Processo: 2150238-31.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
EXECUÇÃO – Decisão que rejeitou a alegação de nulidade de citação da parte agravante - A citação postal de pessoa jurídica, efetuada no endereço do respectivo domicílio, não exige prova que a pessoa física que firmou o "AR – Aviso de Recebimento" tenha poderes de representação da pessoa jurídica citanda, ante a presunção de que foi atendida a regra do § 2o do art. 248 do CPC/2015

Ementa:
EXECUÇÃO – Decisão que rejeitou a alegação de nulidade de citação da parte agravante - A citação postal de pessoa jurídica, efetuada no endereço do respectivo domicílio, não exige prova que a pessoa física que firmou o "AR – Aviso de Recebimento" tenha poderes de representação da pessoa jurídica citanda, ante a presunção de que foi atendida a regra do § 2o do art. 248 do CPC/2015 (correspondente ao parágrafo único do art. 223 do CPC/1973), por aplicação da teoria da aparência - Válida a citação da pessoa jurídica realizada no endereço de sua sede ou filial, recebida por pessoa que não recusa a
qualidade de funcionário – Como a carta de citação da parte agravante para o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, foi realizada em endereço de sua filial, constante do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica e na procuração, ela deve ser considerada como válida, sendo, de rigor, a manutenção da r. decisão agravada que rejeitou a alegação de nulidade de citação da parte agravante.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Não configurada.
Recurso desprovido.